Tribunal: TJES
Processo: 5001473-97.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001473-97.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERNANDO FIOROTI

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DEDUZIDA POR PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DIREITO CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO.

1. Consoante cediço, o art. 98,
caput
, do Código de Processo Civil, disciplina que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, terá direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira, neste sentido, a declaração prestada por pessoa natural,
ex vi
do art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal.

2. Lado outro, não se olvida que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa, a qual poderá ser infirmada pelas circunstâncias retratadas na lide ou diante do arcabouço probatório constituído no feito, observando-se, em todo caso, o estabelecimento do prévio contraditório acerca da questão, conforme determina o art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

3. Imperioso acentuar que a concessão da gratuidade da justiça não exige, por ausência de exigência legal, a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do requerente, mas, tão-somente, que a parte não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família.

4. Ressalta-se que os ônus decorrentes das custas e despesas processuais representam, na hipótese, óbice ao acesso à justiça.

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia é saber se o Agravante faz jus, ou não, ao deferimento da gratuidade da justiça em seu favor.

Consoante cediço, o art. 98,
caput
, do Código de Processo Civil, disciplina que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, terá direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira, nesse contexto, a declaração prestada por pessoa natural,
ex vi
do art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal:

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Lado outro, não se olvida que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa, a qual poderá ser infirmada pelas circunstâncias retratadas na lide ou diante do arcabouço probatório constituído no feito, observando-se, em todo caso, o estabelecimento do prévio contraditório acerca da questão, conforme determina o art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

No caso, inexistem elementos de convicção capazes de elidir a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida pelo Agravante.

O ilustre magistrado
a quo
consignou na decisão recorrida que o Agravante “
juntou extrato bancário, contrato de aluguel e carteira de trabalho. Esses documentos seriam suficientes se o motivo da dívida questionada não fosse para o incremento em atividade rural, da qual, conforme consta na cédula de crédito, ele
exerce a profissão de produtor. Assim, deveria ter sido demonstrado as rendas auferidas por essa atividade
, situação que restou prejudicada nos autos.”
(grifei)

No que fere à decisão recorrida (id. 7377638), há um notório erro de premissa, na medida em que
não é o Agravante que exerce a atividade de produtor rural, mas, sim, o litisconsorte passivo PAULO SERGIO MARTINELLI MILLI
, que figura como
devedor principal
no contrato bancário impugnado.
O Agravante, ao revés, que
figura como avalista
, é qualificado no referido contrato bancário como
“gerente de bar”
, razão pela qual não poderia comprovar as “rendas auferidas” com a produção rural.

Ressalta-se, ainda, a juntada dos extratos bancários com saldo negativo (id. 7303581 e ss.), bem como dos recibos de pagamento de pró-labore (id. 7303577), ambos testemunhos de uma baixa renda mensal, sem recursos suficientes para adimplir as custas processuais.

No tocante à ausência de declarações de imposto de renda, mencionada em decisão no id. 7377638, é importante o argumento de que este, por si só, não afasta a presunção de veracidade de hipossuficiência, até porque o Agravante, aparentemente, é isento.

Dessa forma, ao compatibilizar os rendimentos do Agravante com as custas derivadas da causa originária, cujo valor é de R$ 500.974,58 (quinhentos mil, novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), conclui-se que os ônus decorrentes das custas e despesas processuais representam, na hipótese, óbice ao acesso à justiça.

Imperioso acentuar que a concessão da gratuidade da justiça não demanda, por ausência de exigência legal, a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do requerente, mas, tão-somente, que a parte não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família.

No que tange à referência da pessoa jurídica, é necessário ressaltar que o capital social da empresa não representa bem do sócio, cujo patrimônio não pode ser associado ao da pessoa jurídica, pois com aquele não se confunde (art. 49-A, do Código Civil).

Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO 1. A declaração de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios prestada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade. 2. Prestada a declaração de pobreza por pessoa natural, só se pode condicionar o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à comprovação da miserabilidade se os elementos contidos no processo indicarem que o postulante do benefício não é pessoa que dele necessita. 3. Se a pessoa natural presta declaração de hipossuficiência e se não há nenhum elemento indicativo de sua capacidade de suportar as despesas processuais, não há justificativas para que dela se exija a comprovação de sua incapacidade econômica, nem é justificável o indeferimento do benefício. 4. Recurso provido. (AI nº 5003211-28.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 24/02/2022)

Destarte, e sem prejuízo da questão ser reexaminada pelo Juízo
a quo
diante de novo contexto fático-processual, forçoso concluir pelo deferimento da gratuidade da justiça postulada pelo Agravante no feito de origem, pois ausentes elementos de convicção capazes de elidir o direito vindicado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão vergastada e, via de consequência, deferir a gratuidade da justiça ao Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)